Tribunal: TJMT
Processo: 1022889-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022889-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELKYZEDEQUE SIMPLICIO DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 079.576.861-33 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. CANCELAMENTO DE VOO. COVID ́19.
AUSÊNCIA DE
REEMBOLSO NO PRAZO DE 12 MESES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. REEMBOLSO NÃO DEMO
N
STRADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
just
iça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
N
o caso concreto, n
ão

há

evidências
que
possa
m

fragilizar

a presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossufici
ência,
devendo ser

concedida
a gratuidade
.

2.
O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pa
go

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá

ser

informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá

ser
superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 1 hora para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Quando
o
cancelamento
da
passagem

o
correr

dentro
do
período

compreendido
pela
pandemia
do COVID-19 (Lei no 13.034/2020), a
companhia

deve

reembolsar

o
valor da
passage
m
no
prazo
de
até
12
meses

ou

disponibilizar
crédito
para
compra
de
outra

passagem
.

3.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do não reembolso do valor dispendido para a compra de passagens aéreas por mais de 12 meses caracteriza dano moral,
porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento
.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no valor de
R$9.185,96

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada em
R$
5
.000,00
é
proporcional

e suficiente para reparação do dano
.

5.
Recurso

conhecido
e

parcialmente

provido
.

6
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1022889-42.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MELKYZEDEQUE SIMP
LICIO DE QUEIROZ OLIVEIRA

Recorrido
:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MELKYZEDEQUE SIMPLICIO DE QUEIROZ OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A.

Sentença

proferida
no ID 182488847/PJe2.
Concluiu
que
: a)

a parte reclamante
não

é
a titular
do

contrato

firmado
;

b)
não

há

provas
de que
tenha

sido
a
pessoa
que
efetivamente

desembolsou

o
valor
da compra;
e c) não se des incumbiu de trazer

nenhuma

prova no sentido de negativa da remarcaçã o
,
nem

mesmo
que a titular do
contrato

não

tenha

conseguido
a
remarcação

ou

reembolso

pelo
valor
pago
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID182488848/PJe2.
S
ustentou
que: a) o
recorrente
e
seus

familiares

firmaram e co mpraram o pacote de viagens
junto a
recorrida
,
todavia

devido

ao

estouro
da
pandemia
da COVID-19,
em

nosso

país
e no
mundo, não

puderam

viajar
; b) a
recorrida

não

reagendou
, a
viagem
e
não

efetuou
a
devolução
dos
valores

pagos, apesar de ter tentado
de forma
adminis
trativa

reagendar
e
ou

receber

os

valores
que
lhe

são

devidos
.
Requereu

o

provimento do recurso para reformar a sentença e
a condenação da

Recorrida

na

obrigação
de
fornecer

os

serviços
que
foram

contratados

nos

termos
do
contrato

firmado
entre as
partes
e
devidamente

cumprido

pelo

recorrente
,
bem

como
,
ao

pagamento
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID182488252/PJe2.
Impugn
ou
o
pedido
de
justiça

gratuita
, sob
a

alegação
de que a
recorrente

não

conseguiu

demonstrar
que
não

poss
ui

recursos

suficientes
para
arcar
com
os

custos
do
processo
,
sem

prejudicar
o
seu

sustento
e de
sua

família
e
argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso
,
mantendo
a
sentença
de
improcedência
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Pas
so
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

N
esse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos que infirmem a hipossuficiênci a do requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1.
Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segun
da

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar

a presunção
de veracidade da declaração d e hipossufici ência
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
a

existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
pres
ente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID 182488832 e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motiv
os
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Cancelamento ou alteração de viagem. Período de pandemia.

Nos
termos
do
artigo
229 do
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto

ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da
ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão

ser

informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão

ser
superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internaci
onais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso

não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão

ser

informadas

aos

passageiro
s
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e
duas
) horas. § 1o O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha

ser
do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração

ser

prestada

em

prazo
inferior

ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada

ser
superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
co
m o
horário

após
a
alteração
. § 2o
Caso
o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodaç
ão
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamada

apenas

cancelou

voo
e
não

reagendou
nova data
em

virtude
dos
efeitos
da
pandemia
do COVID-19.

Quando
o
cancelamento
da
passagem

o
correr

dentro
do
período

compreendido
pela
pandemia
do COVID-19 (Lei no 13.034/2020), a
companhia

deve

reembolsar

o
valor da
passagem
no
prazo
de
até
12
meses

ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
.

Analisando
as
provas
,
constata
-se que a
passagem

foi

marcada
para
ida

em
27/05/2021 e
volta

em
01/06/2021 (ID 182488830),
ou

seja
,
durante
o
período
da
pandemia
do COVID-19 e,
consequentemente
, no
ajuizamento
da
ação

(10/05/2023), o
prazo

de 12
meses
para a
devolução
do valor
pago

já

tinha

decorrido

sem
o
necessário

reembolso
.

Portanto
, a
recusa

na

devolução
do valor
pago
,
depois
de
decorrido
o
prazo
legal,
caracteriza

conduta

ilícita
.

É importante consignar,
em razão dos questionamentos relativos à legitimidade das partes,
que
o recorrente consta como passageiro e a recorrida não nega haver recebido pela viagem
. De outro lado, decorrido o prazo de 12 meses sem o reembolso ou a remarc
ação, cuja prova competia à recorrida,
a
ilicitude
é manifesta.

Dano
moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A indispo
nibilidade de recursos financeiros, decorrente do pagamento do valor total do contrato de turismo realizado e não reagendado e ou reembolsado caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborre
cimento.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 182488831,
pode
-se
afirmar
que
o

pagamento
total do
contrato
de
turismo

realizado
e
não

reembol
sado
, no valor de R$
9.185,96
,
sem
o
correspondente

reembolso
,
é
suficiente
para
configurar

dano
moral
,
visto
que se
trata
de valor
significativo
.

A propósito, este é o entendimento d
a
Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM – PANDEMIA MUNDIAL - REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi à providência adotada pela agência de viagem. A falha na prestação de serviço inerente à ausência de identificação do pagamento, cancelamento da viagem e dificuldades para solução do problema fático na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial, que vai além do mero dissabor. O quantum deve ser fixado em conformidade a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada. (N.U 1023194-54.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – ALEGAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
N.U 1016683-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 31/10/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
determinar

que a parte
reclamada

promova
a
remarcação
da
viagem
e
hospedagem

inclusas
no
pacote
de
turismo

contratado
pela parte
autora
, com
prévi
a

inform ação pela fornecedora e anuência da consumidora
,
no prazo
de 30 dias
,sob
pena
de
multa

diária
de
R$200,00
(
duzentos

reais
),
limitada
à
R$12.000,00
(
doze mil
reais
);

b)
condenar
a parte
reclamada
a

pagar
à parte
re
clamante
a
quantia
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil
reais
)a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
po
r

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
A
gInt

no
A
REsp

703055/RS)
;

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuia
bá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024